Tribunal: TJSP
Processo: 1500105-13.2019.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1500105-13.2019.8.26.0526/50000, da Comarca de
Salto, em que é embargante LAUDISON DE ARRUDA MOSCA, é embargado
4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500105-13.2019.8.26.0526/50000 - Voto no 37844 2
.Embargos de Declaração no 1500105-13.2019.8.26.0526/50000
Origem: 3a Vara Judicial/Salto
Embargante: LAUDISON DE ARRUDA MOSCA
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradições em busca de efeitos infringentes e, ainda,
como pano de fundo para o prequestionamento

Indevido revolvimento de provas - Inexistência de
qualquer vício Embargos conhecidos e rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por LAUDISON DE ARRUDA MOSCA em face do v. acórdão de
fls. 207/224 desta C. Câmara que, em votação unânime, rejeitou as
preliminares e NEGOU PROVIMENTO ao recurso defensivo.
Inconformado e buscando o prequestionamento,
o acusado aponta contradições e obscuridade quanto às
preliminares alegadas e a fixação do regime inicial fechado (fls.
01/07 do apenso).
Relatei.
Não
há
qualquer
omissão,
ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se que os embargos de declaração não são
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500105-13.2019.8.26.0526/50000 - Voto no 37844 3
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou
das razões de apelação) em embargos de declaração.”
(REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar
Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500105-13.2019.8.26.0526/50000 - Voto no 37844 4
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado não
sendo cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos
apenas porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional
como exarada.
Ficou claro, de qualquer modo, que o embargante
busca rediscutir as provas já analisadas para encontrar efeitos
infringentes e ter atendida alguma de suas teses subsidiárias, que
também já foram afastadas.
A questão de eventual matéria de prova foi
exaustivamente analisada no v. acordão, não merecendo maiores
delongas.
Não há contradição alguma, ainda, no v. acórdão
quanto à não submissão do embargante ao exame de dependência
toxicológica e a não fixação de regime prisional mais brando.
As provas, portanto, bem como as teses aqui
repisadas, já foram visitadas durante o julgamento do recurso, não
havendo razão para complementação do julgado ou, como quer a
combativa defesa, para sua modificação.
Não
há
necessidade,
de
outro
lado,
de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500105-13.2019.8.26.0526/50000 - Voto no 37844 5
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve in
casu. Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator